Tribunal: TJDFT
Processo: 0731454-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRDR. RESOLUÇÃO. TRATAMENTO ONCÓLOGICO. DISPONIBILIZADO NA REDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROCESSUAL.
1. A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 é no sentido da manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviços de saúde.
2. O valor da causa, nas ações de fornecimento de serviços de saúde, não pode ser adotado como o único critério para se definir se determinada demanda será processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que a questão do valor parte de um aspecto meramente estimativo, seja pela natureza do pedido cominatório, seja pela impossibilidade de quantificar o valor do tratamento.
3. O inciso III, do artigo 3o da Resolução no 12, de 03 de outubro de 2019, ressalva da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009.
4. Nos procedimentos e medicamentos padronizados não existe complexidade técnica processual intrínseca a atrair a competência do juízo fazendário, porquanto a obrigação de fornecer o necessário serviço de saúde já está previsto em lei, bem como nas diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.